Tribunal: STF
Processo: ARE 893697
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Investigação social. Inquéritos policiais em andamento. Tema 22 da repercussão geral.



    1.  Agravo interno interposto contra decisão que manteve decisão do Tribunal de origem que inadmitira o recurso extraordinário, pelos seguintes fundamentos: (i) não há ofensa à Constituição no controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos; (ii) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a exclusão de candidato de certame público que responda a inquéritos policiais viola a presunção de inocência.



    2. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que (i) a eliminação da candidata deu-se com base em previsão do edital e de norma infralegal e (ii) os fatos investigados nos inquéritos não são dotados de gravidade que justifique a restrição de acesso a cargo público imposta pela comissão organizadora do certame.



    3. A conclusão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. No paradigma, destacou-se que, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, é vedada a valoração negativa de simples processo em andamento.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.